Tribunal: TJBA
Processo: 8051120-91.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051120-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça a policial militar inativo, em razão da percepção de rendimentos líquidos superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). As custas iniciais do processo totalizam R$ 353,34 (trezentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), para uma causa com valor atribuído de R$ 100,00 (cem reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se a percepção de rendimentos líquidos em valor superior ao parâmetro adotado pelo Tribunal, mesmo com a existência de despesas ordinárias e empréstimos consignados, é compatível com o benefício da gratuidade da justiça, especialmente diante do valor concreto das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal e o Código de Processo Civil estabelecem que a gratuidade da justiça é destinada àqueles que comprovam insuficiência de recursos. Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa, ela pode ser afastada por prova em sentido contrário. Os documentos dos autos demonstram que o Agravante possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais de R$ 353,34, valor que corresponde a uma pequena fração de seus rendimentos mensais, sem comprometer seu sustento. As despesas ordinárias, por si sós, não configuram a hipossuficiência exigida por lei. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A percepção de rendimentos líquidos em patamar considerável afasta a presunção de hipossuficiência para a concessão da gratuidade da justiça, cabendo à parte demonstrar que suas despesas, de natureza extraordinária, comprometem sua capacidade de arcar com os custos do processo. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG – AI 0608503-26.2020.8.13.0000; TJ-BA – AI 8041992-81.2023.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA